Tribunal: TJES
Processo: 5004935-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004935-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: RANIL VIEIRA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE RETIRADA E ALIENAÇÃO DO BEM APÓS O PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que, embora tenha deferido a liminar de apreensão, condicionou a alienação do bem a ulterior deliberação judicial e vinculou a fluência do prazo para purga da mora à citação do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para purga da mora em ação de busca e apreensão deve ser contado a partir da execução da liminar, independentemente da citação do devedor; e (ii) estabelecer se, decorrido tal prazo sem o pagamento integral da dívida, pode o credor fiduciário retirar e alienar o veículo apreendido sem necessidade de autorização judicial expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o prazo de cinco dias para purga da mora deve ser contado a partir da execução da liminar, e não da citação do devedor, tornando indevida a vinculação da fluência desse prazo ao ato citatório.

4.
A consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre com o transcurso do prazo legal sem o pagamento da dívida, autorizando a livre disposição do bem, inclusive para fins de alienação e remoção da comarca.

5.
A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de retirada e alienação do bem apreendido após a consolidação da posse e propriedade ao credor fiduciário, desde que transcorrido o prazo legal sem a purgação da mora, afastando a necessidade de ulterior autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária deve ser contado a partir da execução da liminar, independentemente da citação do devedor.

2. Transcorrido o prazo legal sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem ao credor fiduciário, que pode alienar e retirar o veículo da comarca, sem necessidade de autorização judicial adicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º e art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048199003160, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.09.2019, pub. 13.09.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199005410, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2020, pub. 27.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.

em face da r. decisão (evento 40397802 do processo de origem), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de
RANIL VIEIRA SILVA DOS SANTOS
, deferiu a busca e apreensão veículo alienado fiduciariamente, mas consignou que o bem não pode ser alienado até ulterior deliberação, bem como determinou que seja promovida a citação da parte requerida para pagar a integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, bem como para, caso queira, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constados da data da juntada desta aos autos.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8058016, em resumo, o agravante alega que: I) “
é notório que esta
[a citação]
é prescindível, sendo certo que, se efetivado o cumprimento da liminar, independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para purga da mora e consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda”
(fls. 05/06); II) “Com isso, caso o teor da decisão liminar ora guerreada seja mantido, o Agravante ficará com o veículo desgastando no pátio do leiloeiro até que a agravado seja citada, e é sabido que variáveis podem ocorrer até a citação ser efetivada (fraude, apreensão do veículo por crime ou outros processos, ou por ilícitos administrativos – Detrans e etc) e a citação poderá acontecer, se acontecer, muito tempo depois” (fl. 06); III) “não pode ser o Agravante tolhido do seu direito de propriedade, na medida em que está proibido de retirar o bem da comarca da apreensão, bem como de alienar ou transferir sua titularidade, até que transcorra o prazo de purga da mora. Ocorre que o decurso deste está condicionada à citação da Agravada, sendo patente que a decisão deve ser reformada”
(fl. 12);
IV) “Conforme pode ser observado pela legislação que rege a matéria, qual seja, Decreto-Lei 911/1969, após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos no Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor” (fl. 12); V) “A liminar deferida e efetivada a apreensão do bem, a alienação, transferência e a remoção do veículo da comarca de origem pode ser realizada após transcurso do prazo de purgação da mora e não sob a condição de prévia autorização, pois, tal decisão poderá delongar por anos, mais uma vez cerceando o exercício pleno da posse do agravante nos termos do art. 2º, 3º do Decreto Lei 911/69, bem como agravando ainda mais a posição do Devedor que não poderá ver o seu débito amortizado
” (fls. 13/14).

De fato, o dispositivo da decisão primeva enseja interpretação dúbia, pois ao mesmo tempo em que determina a citação da parte requerida para pagar a integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, afirma que o referido prazo seria contado da efetivação da medida liminar.

Ocorre que, o §1º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é claro no sentido de que o prazo para pagamento da integralidade da dívida deve ser contato a partir da execução da liminar.

Nesse sentido, não há que cogitar que a citação seja o marco inicial para a purga da mora, pois a legislação especial é expressa no sentido de que o termo inicial é a data da execução da liminar de busca e apreensão.

Ademais, reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados em seu patrimônio, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Portanto, revela-se pertinente a permanência do veículo apreendido na comarca, mas este deve se limitar ao prazo estipulado legalmente para purgação da mora.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, que compreende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão de origem para que seja adotado como início da contagem do prazo para pagamento do débito o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, ora agravado, e que seja permitido ao agravante, após decurso do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.